Tribunal: STF
Processo: ARE 1571403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Acre, assim ementado (Doc. 8):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AS VERBAS PLEITEADAS PELO RECORRIDO SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO E COM A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADAS NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES QUE DECORE DA LEI. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, LJE C/FD ART. 85, CPC).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO ACRE aponta violação aos arts. 2º; 7º, IV; 18; 25; 37, X, XII e XIV; 61, §1º, II, “c”; e 169 da CF/1988, às teses firmadas nos Temas 141 e 142 do STF; e à Súmulas Vinculantes 4, 37 e 42.



    Em suas razões, afirma que “o salário mínimo não pode ser utilizado como índice para atualização da gratificação referente ao banco de horas, seja pela vedação à utilização do salário mínimo como base de cálculo, pela vedação à vinculação do reajuste a índices federais ou pela vedação ao efeito cascata nos vencimentos dos servidores” (Doc. 12, fl. 12).



    Aduz que “a argumentação do juízo foi construída no fato da parte contrária receber complementação de salário mínimo quando era indevida essa complementação. (...) Ocorre que no caso concreto, conforme pode ser facilmente extraído dos contracheques da parte autora, a complementação era paga em face do vencimento base e não do total da remuneração percebida, que é bem superior ao valor do salário mínimo vigente” (Doc. 12, fl. 14).



    Sustenta que o acórdão recorrido “deixou de considerar a necessidade de um processo legislativo específico para qualquer alteração no valor da hora trabalhada referente ao banco de horas, conforme estipulado pela Lei Estadual n. 2.943/2014. Essa omissão é significativa, pois a atualização automática do valor da hora trabalhada, sem o devido processo legislativo, viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 14), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF; e (b) trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    No Agravo (Doc. 15), o agravante alega refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Relativamente ao pagamento da correção dos valores referentes à gratificação de banco de horas, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto e na Lei Estadual 2.943/2014, decidiu que o recorrido tem direito à referida atualização nos moldes da própria remuneração. 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Policiais civis. Hora noturna. Banco de horas. Regime estatutário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1520206 ED-AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribuna Pleno, DJe de 8/1/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente